Tribunal: TCU
Processo: 008.141/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, CONCESSÃO IRREGULAR DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em razão de concessão irregular de benefícios de Pensão por Morte e Amparo Assistencial ao Idoso; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Ovidio Raposo Filho, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Ovidio Raposo Filho, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/7/2010 661,24 20/7/2010 3.306,20 5/8/2010 3.306,20 3/9/2010 3.306,20 3/9/2010 964,30 5/10/2010 3.306,20 4/11/2010 3.306,20 3/12/2010 3.306,20 3/12/2010 964,31 5/1/2011 3.306,20 3/2/2011 3.413,98 4/3/2011 3.413,98 5/4/2011 3.413,98 5/5/2011 3.413,98 3/6/2011 3.413,98 5/7/2011 3.413,98 4/8/2011 3.413,98 6/9/2011 3.415,63 6/9/2011 1.707,81 5/10/2011 3.415,63 4/11/2011 3.415,63 5/12/2011 3.415,63 5/12/2011 1.707,82 5/1/2012 3.415,63 6/2/2012 3.623,30 5/3/2012 3.623,30 4/4/2012 3.623,30 4/5/2012 3.623,30 5/6/2012 3.623,30 5/7/2012 3.623,30 3/8/2012 3.623,30 5/9/2012 3.623,30 5/9/2012 1.811,65 3/10/2012 3.623,30 6/11/2012 3.623,30 5/12/2012 3.623,30 5/12/2012 1.811,65 7/1/2013 3.623,30 5/2/2013 3.847,94 5/3/2013 3.847,94 3/4/2013 3.847,94 6/5/2013 3.847,94 5/6/2013 3.847,94 3/7/2013 3.847,94 5/8/2013 3.847,94 5/9/2013 3.847,94 5/9/2013 1.923,97 3/10/2013 3.847,94 5/11/2013 3.847,94 5/12/2013 3.847,94 5/12/2013 1.923,97 6/1/2014 3.847,94 5/2/2014 4.061,88 10/3/2014 4.061,88 3/4/2014 4.061,88 6/5/2014 4.061,88 5/6/2014 4.061,88 3/7/2014 4.061,88 5/8/2014 4.061,88 4/9/2014 4.061,88 4/9/2014 2.030,94 3/10/2014 4.061,88 5/11/2014 4.061,88 3/12/2014 4.061,88 3/12/2014 2.030,94 6/1/2015 4.061,88 4/2/2015 4.314,93 5/3/2015 4.314,93 6/4/2015 4.314,93 6/5/2015 4.314,93 3/6/2015 4.314,93 3/7/2015 4.314,93 31/8/2015 4.314,93 4/9/2015 4.314,93 5/10/2015 4.314,93 5/10/2015 2.157,46 5/11/2015 4.314,93 3/12/2015 4.314,93 3/12/2015 2.157,47 6/1/2016 4.314,93 3/2/2016 4.801,65 3/3/2016 4.801,65 5/4/2016 4.801,65 4/5/2016 4.801,65 16/3/2011 1.774,47 14/4/2011 3.548,94 10/5/2011 3.548,94 2/6/2011 3.548,94 4/7/2011 3.548,94 3/8/2011 3.548,94 2/9/2011 3.548,94 2/9/2011 1.626,59 4/10/2011 3.548,94 3/11/2011 3.548,94 2/12/2011 3.548,94 2/12/2011 1.626,60 3/1/2012 3.548,94 3/2/2012 3.764,71 5/3/2012 3.764,71 3/4/2012 3.764,71 3/5/2012 3.764,71 4/6/2012 3.764,71 3/7/2012 3.764,71 3/8/2012 3.764,71 4/9/2012 3.764,71 4/9/2012 1.882,35 3/10/2012 3.764,71 5/11/2012 3.764,71 4/12/2012 3.764,71 4/12/2012 1.882,36 3/1/2013 3.764,71 4/2/2013 3.998,12 4/3/2013 3.998,12 2/4/2013 3.998,12 3/5/2013 3.998,12 4/6/2013 3.998,12 2/7/2013 3.998,12 5/8/2013 3.998,12 3/9/2013 3.998,12 3/9/2013 1.999,06 4/10/2013 3.998,12 6/11/2013 3.998,12 3/12/2013 3.998,12 3/12/2013 1.999,06 3/1/2014 3.998,12 5/2/2014 4.220,41 7/3/2014 4.220,41 4/4/2014 4.220,41 5/5/2014 4.220,41 3/6/2014 4.220,41 4/7/2014 4.220,41 4/8/2014 4.220,41 3/9/2014 4.220,41 3/9/2014 2.110,20 6/10/2014 4.220,41 4/11/2014 4.220,41 3/12/2014 4.220,41 3/12/2014 2.110,21 5/1/2015 4.220,41 4/2/2015 4.483,34 5/3/2015 4.483,34 2/4/2015 4.483,34 5/5/2015 4.483,34 5/6/2015 4.483,34 6/7/2015 4.483,34 4/8/2015 4.483,34 3/9/2015 4.483,34 2/10/2015 4.483,34 2/10/2015 2.241,67 4/11/2015 4.483,34 7/12/2015 4.483,34 7/12/2015 2.241,67 5/1/2016 4.483,34 2/2/2016 4.989,06 2/3/2016 4.989,06 4/4/2016 4.989,06 3/5/2016 4.989,06 2/6/2016 4.989,06 4/7/2016 4.989,06 4/8/2016 4.989,06 5/9/2016 4.989,06 5/9/2016 2.494,53 4/10/2016 4.989,06 3/11/2016 4.989,06 2/12/2016 4.989,06 2/12/2016 2.494,53 3/1/2017 4.989,06 3/2/2017 5.317,34 3/3/2017 5.317,34 4/4/2017 5.317,34 3/5/2017 5.317,34 2/6/2017 5.317,34 4/7/2017 5.317,34 2/8/2017 5.317,34 4/9/2017 5.317,34 4/9/2017 2.658,67 3/10/2017 5.317,34 10/11/2017 5.317,34 4/12/2017 5.317,34 4/12/2017 2.658,67 3/1/2018 5.317,34 26/4/2022 2.498,11 2/6/2022 4.895,33 2/6/2022 6.813,03 4/7/2022 4.360,53 2/8/2022 4.360,53 2/9/2022 4.360,53 7/1/2008 215,33 8/2/2008 380,00 10/3/2008 380,00 3/4/2008 415,00 6/5/2008 415,00 5/6/2008 415,00 7/7/2008 415,00 5/8/2008 415,00 5/9/2008 415,00 7/10/2008 415,00 5/11/2008 415,00 5/12/2008 415,00 6/1/2009 415,00 6/2/2009 415,00 9/3/2009 465,00 7/4/2009 465,00 11/5/2009 465,00 5/6/2009 465,00 9/7/2009 465,00 24/8/2009 465,00 18/9/2009 465,00 9/10/2009 465,00 5/11/2009 465,00 4/12/2009 465,00 11/1/2010 465,00 9/2/2010 510,00 3/3/2010 510,00 26/5/2010 510,00 26/5/2010 510,00 7/6/2010 510,00 9/7/2010 510,00 9/8/2010 510,00 6/9/2010 510,00 7/10/2010 510,00 5/11/2010 510,00 9/12/2010 510,00 7/1/2011 510,00 7/2/2011 540,00 10/3/2011 540,00 7/4/2011 545,00 9/5/2011 545,00 20/6/2011 545,00 5/7/2011 545,00 8/8/2011 545,00 5/9/2011 545,00 5/10/2011 545,00 4/11/2011 545,00 5/12/2011 545,00 4/1/2012 545,00 3/2/2012 622,00 5/3/2012 622,00 5/4/2012 622,00 4/5/2012 622,00 8/6/2012 622,00 5/7/2012 622,00 3/8/2012 622,00 5/9/2012 622,00 5/10/2012 622,00 6/11/2012 622,00 5/12/2012 622,00 22/2/2013 622,00 22/2/2013 678,00 18/3/2013 678,00 9/4/2013 678,00 7/5/2013 678,00 5/6/2013 678,00 3/7/2013 678,00 14/8/2013 678,00 4/9/2013 678,00 3/10/2013 678,00 5/11/2013 678,00 4/12/2013 678,00 6/1/2014 678,00 5/2/2014 724,00 10/3/2014 724,00 3/4/2014 724,00 6/5/2014 724,00 4/6/2014 724,00 3/7/2014 724,00 5/8/2014 724,00 3/9/2014 724,00 3/10/2014 724,00 5/11/2014 724,00 5/12/2014 724,00 8/1/2015 724,00 6/2/2015 788,00 6/3/2015 788,00 9/4/2015 788,00 7/5/2015 788,00 3/6/2015 788,00 7/7/2015 788,00 5/8/2015 788,00 4/9/2015 788,00 9/10/2015 788,00 6/11/2015 788,00 29/12/2015 788,00 8/1/2016 788,00 3/2/2016 880,00 8/3/2016 880,00 7/4/2016 880,00 10/5/2016 880,00 6/6/2016 880,00 6/9/2016 880,00 12/12/2006 128,33 11/1/2007 350,00 5/2/2007 350,00 6/3/2007 350,00 4/4/2007 350,00 4/5/2007 380,00 5/6/2007 380,00 4/7/2007 380,00 3/8/2007 380,00 5/9/2007 380,00 3/10/2007 380,00 6/11/2007 380,00 5/12/2007 380,00 4/1/2008 380,00 8/2/2008 380,00 5/3/2008 380,00 7/4/2008 415,00 6/5/2008 415,00 5/6/2008 415,00 3/7/2008 415,00 4/8/2008 415,00 3/9/2008 415,00 3/10/2008 415,00 3/11/2008 415,00 3/12/2008 415,00 5/1/2009 415,00 29/1/2009 415,00 26/2/2009 465,00 30/3/2009 465,00 29/4/2009 465,00 28/5/2009 465,00 30/6/2009 465,00 30/7/2009 465,00 28/8/2009 465,00 29/9/2009 465,00 29/10/2009 465,00 27/11/2009 465,00 29/12/2009 465,00 28/1/2010 510,00 25/2/2010 510,00 30/3/2010 510,00 29/4/2010 510,00 28/5/2010 510,00 30/6/2010 510,00 29/7/2010 510,00 30/8/2010 510,00 29/9/2010 510,00 28/10/2010 510,00 29/11/2010 510,00 29/12/2010 510,00 28/1/2011 540,00 25/2/2011 540,00 30/3/2011 545,00 28/4/2011 545,00 30/5/2011 545,00 30/6/2011 545,00 28/7/2011 545,00 30/8/2011 545,00 29/9/2011 545,00 28/10/2011 545,00 29/11/2011 545,00 28/12/2011 545,00 30/1/2012 622,00 28/2/2012 622,00 29/3/2012 622,00 27/4/2012 622,00 30/5/2012 622,00 28/6/2012 622,00 30/7/2012 622,00 30/8/2012 622,00 27/9/2012 622,00 30/10/2012 622,00 29/11/2012 622,00 27/12/2012 622,00 30/1/2013 678,00 27/2/2013 678,00 27/3/2013 678,00 29/4/2013 678,00 29/5/2013 678,00 27/6/2013 678,00 30/7/2013 678,00 29/8/2013 678,00 27/9/2013 678,00 30/10/2013 678,00 28/11/2013 678,00 27/12/2013 678,00 30/1/2014 724,00 27/2/2014 724,00 28/3/2014 724,00 29/4/2014 724,00 29/5/2014 724,00 27/6/2014 724,00 30/7/2014 724,00 29/8/2014 724,00 29/9/2014 724,00 30/10/2014 724,00 27/11/2014 724,00 29/12/2014 724,00 29/1/2015 788,00 26/2/2015 788,00 30/3/2015 788,00 29/4/2015 788,00 28/5/2015 788,00 1/9/2009 958,24 1/9/2009 3.194,15 1/9/2009 665,44 1/10/2009 3.194,15 3/11/2009 3.194,15 1/12/2009 3.194,15 1/12/2009 665,45 4/1/2010 3.194,15 1/2/2010 3.320,63 1/3/2010 3.320,63 5/4/2010 3.320,63 3/5/2010 3.320,63 1/6/2010 3.320,63 1/7/2010 3.320,63 2/8/2010 3.369,82 2/8/2010 295,14 1/9/2010 3.369,82 1/9/2010 1.684,91 1/10/2010 3.369,82 1/11/2010 3.369,82 1/12/2010 3.369,82 1/12/2010 1.684,91 3/1/2011 3.369,82 1/2/2011 3.585,82 1/3/2011 3.585,82 1/4/2011 3.585,82 2/5/2011 3.585,82 1/6/2011 3.585,82 1/7/2011 3.585,82 1/8/2011 3.585,82 1/9/2011 3.587,84 1/9/2011 1.793,92 1/9/2011 14,14 4/10/2011 3.587,84 1/11/2011 3.587,84 1/12/2011 3.587,84 1/12/2011 1.793,92 2/1/2012 3.587,84 1/2/2012 3.805,98 1/3/2012 3.805,98 2/4/2012 3.805,98 2/5/2012 3.805,98 1/6/2012 3.805,98 3/7/2012 3.805,98 1/8/2012 3.805,98 3/9/2012 3.805,98 3/9/2012 1.902,99 1/10/2012 3.805,98 1/11/2012 3.805,98 3/12/2012 3.805,98 3/12/2012 1.902,99 2/1/2013 3.805,98 4/2/2013 4.041,95 1/3/2013 4.041,95 1/4/2013 4.070,61 2/5/2013 4.070,61 3/6/2013 4.070,61 1/7/2013 4.070,61 1/8/2013 4.070,61 2/9/2013 4.070,61 2/9/2013 2.035,30 17/10/2013 4.070,61 1/11/2013 4.070,61 2/12/2013 4.070,61 2/12/2013 2.035,31 2/1/2014 4.070,61 3/2/2014 4.296,93 6/3/2014 4.296,93 1/4/2014 4.296,93 2/5/2014 4.296,93 5/5/2014 1.078,86 5/5/2014 84,63 5/5/2014 212,94 2/6/2014 4.296,93 1/7/2014 4.296,93 1/8/2014 4.296,93 1/9/2014 4.296,93 1/9/2014 2.148,46 1/10/2014 4.296,93 3/11/2014 4.296,93 1/12/2014 4.296,93 1/12/2014 2.148,47 2/1/2015 4.296,93 2/2/2015 4.564,62 2/3/2015 4.564,62 1/4/2015 4.564,62 4/5/2015 4.564,62 1/6/2015 4.564,62 1/7/2015 4.564,62 3/8/2015 4.564,62 1/9/2015 4.564,62 1/10/2015 4.564,62 1/10/2015 2.282,31 3/11/2015 4.564,62 1/12/2015 4.564,62 1/12/2015 2.282,31 26/1/2016 4.564,62 18/2/2016 5.079,50 1/3/2016 5.079,50 3/7/2009 1.394,85 3/7/2009 3.218,90 3/8/2009 3.218,90 1/9/2009 3.218,90 1/9/2009 938,84 1/10/2009 3.218,90 3/11/2009 3.218,90 1/12/2009 3.218,90 1/12/2009 938,85 4/1/2010 3.218,90 1/2/2010 3.405,84 1/3/2010 3.405,84 5/4/2010 3.405,84 3/5/2010 3.405,84 1/6/2010 3.405,84 1/7/2010 3.405,84 2/8/2010 3.416,54 2/8/2010 64,20 1/9/2010 3.428,12 1/9/2010 1.714,06 1/9/2010 109,37 1/10/2010 3.428,12 1/11/2010 3.428,12 1/12/2010 3.428,12 1/12/2010 1.714,06 3/1/2011 3.428,12 1/2/2011 3.647,86 1/3/2011 3.647,86 1/4/2011 3.647,86 2/5/2011 3.647,86 1/6/2011 3.647,86 1/7/2011 3.647,86 1/8/2011 3.647,86 1/9/2011 3.649,91 1/9/2011 1.824,95 1/9/2011 14,35 3/10/2011 3.649,91 1/11/2011 3.649,91 1/12/2011 3.649,91 1/12/2011 1.824,96 2/1/2012 3.649,91 1/2/2012 3.871,82 1/3/2012 3.871,82 2/4/2012 3.871,82 2/5/2012 3.871,82 1/6/2012 3.871,82 2/7/2012 3.871,82 1/8/2012 3.871,82 3/9/2012 3.871,82 3/9/2012 1.935,91 1/10/2012 3.871,82 1/11/2012 3.871,82 3/12/2012 3.871,82 3/12/2012 1.935,91 2/1/2013 3.871,82 1/2/2013 4.111,87 1/3/2013 4.111,87 1/4/2013 4.111,87 2/5/2013 4.111,87 3/6/2013 4.111,87 1/7/2013 4.111,87 1/8/2013 4.111,87 2/9/2013 4.111,87 2/9/2013 2.055,93 1/10/2013 4.111,87 1/11/2013 4.111,87 2/12/2013 4.111,87 2/12/2013 2.055,94 2/1/2014 4.111,87 3/2/2014 4.340,48 6/3/2014 4.340,48 1/4/2014 4.340,48 2/5/2014 4.340,48 2/6/2014 4.340,48 1/7/2014 4.340,48 1/8/2014 4.340,48 1/9/2014 4.340,48 1/9/2014 2.170,24 1/10/2014 4.340,48 3/11/2014 4.340,48 1/12/2014 4.340,48 1/12/2014 2.170,24 2/1/2015 4.340,48 2/2/2015 4.610,89 2/3/2015 4.610,89 1/4/2015 4.610,89 4/5/2015 4.610,89 1/6/2015 4.610,89 1/7/2015 4.610,89 3/8/2015 4.610,89 9/8/2005 130,00 12/9/2005 300,00 18/10/2005 300,00 7/11/2005 300,00 6/12/2005 300,00 6/1/2006 300,00 7/2/2006 300,00 6/3/2006 300,00 7/4/2006 300,00 8/5/2006 350,00 6/6/2006 350,00 6/7/2006 350,00 7/8/2006 350,00 6/9/2006 350,00 5/10/2006 350,00 7/11/2006 350,00 7/12/2006 350,00 5/1/2007 350,00 6/2/2007 350,00 6/3/2007 350,00 5/4/2007 350,00 7/5/2007 380,00 6/6/2007 380,00 5/7/2007 380,00 6/8/2007 380,00 6/9/2007 380,00 4/10/2007 380,00 7/11/2007 380,00 6/12/2007 380,00 7/1/2008 380,00 11/2/2008 380,00 6/3/2008 380,00 4/4/2008 415,00 7/5/2008 415,00 5/6/2008 415,00 4/7/2008 415,00 6/8/2008 415,00 4/9/2008 415,00 6/10/2008 415,00 6/11/2008 415,00 4/12/2008 415,00 7/1/2009 415,00 5/2/2009 415,00 5/3/2009 465,00 7/4/2009 465,00 7/5/2009 465,00 4/6/2009 465,00 6/7/2009 465,00 6/8/2009 465,00 4/9/2009 465,00 6/10/2009 465,00 6/11/2009 465,00 4/12/2009 465,00 7/1/2010 465,00 4/2/2010 510,00 4/3/2010 510,00 7/4/2010 510,00 6/5/2010 510,00 7/6/2010 510,00 6/7/2010 510,00 5/8/2010 510,00 6/9/2010 510,00 6/10/2010 510,00 5/11/2010 510,00 6/12/2010 510,00 6/1/2011 510,00 4/2/2011 540,00 4/3/2011 540,00 7/4/2011 545,00 5/5/2011 545,00 6/6/2011 545,00 6/7/2011 545,00 4/8/2011 545,00 6/9/2011 545,00 6/10/2011 545,00 7/11/2011 545,00 6/12/2011 545,00 5/1/2012 545,00 6/2/2012 622,00 6/3/2012 622,00 5/4/2012 622,00 7/5/2012 622,00 6/6/2012 622,00 5/7/2012 622,00 6/8/2012 622,00 6/9/2012 622,00 4/10/2012 622,00 7/11/2012 622,00 6/12/2012 622,00 7/1/2013 622,00 6/2/2013 678,00 6/3/2013 678,00 4/4/2013 678,00 7/5/2013 678,00 6/6/2013 678,00 4/7/2013 678,00 6/8/2013 678,00 5/9/2013 678,00 4/10/2013 678,00 6/11/2013 678,00 5/12/2013 678,00 7/1/2014 678,00 6/2/2014 724,00 11/3/2014 724,00 4/4/2014 724,00 7/5/2014 724,00 5/6/2014 724,00 4/7/2014 724,00 6/8/2014 724,00 4/9/2014 724,00 6/10/2014 724,00 6/11/2014 724,00 4/12/2014 724,00 7/1/2015 724,00 5/2/2015 788,00 5/3/2015 788,00 7/4/2015 788,00 7/5/2015 788,00 5/6/2015 788,00 6/7/2015 788,00 6/8/2015 788,00 4/9/2015 788,00 6/10/2015 788,00 6/11/2015 788,00 4/12/2015 788,00 7/1/2016 788,00 4/2/2016 880,00 4/3/2016 880,00 6/4/2016 880,00 5/5/2016 880,00 6/6/2016 880,00 4/8/2016 880,00 6/9/2016 880,00 18/10/2006 233,33 6/11/2006 350,00 6/12/2006 350,00 5/1/2007 350,00 5/2/2007 350,00 5/3/2007 350,00 4/4/2007 350,00 4/5/2007 380,00 5/6/2007 380,00 4/7/2007 380,00 6/8/2007 380,00 5/9/2007 380,00 4/10/2007 380,00 14/11/2007 380,00 6/12/2007 380,00 4/1/2008 380,00 11/2/2008 380,00 6/3/2008 380,00 4/4/2008 415,00 6/5/2008 415,00 9/6/2008 415,00 3/7/2008 415,00 6/8/2008 415,00 8/9/2008 415,00 7/10/2008 415,00 6/11/2008 415,00 3/12/2008 415,00 7/1/2009 415,00 4/2/2009 415,00 5/3/2009 465,00 6/4/2009 465,00 6/5/2009 465,00 8/6/2009 465,00 6/7/2009 465,00 5/8/2009 465,00 4/9/2009 465,00 13/10/2009 465,00 5/11/2009 465,00 10/12/2009 1.287,56 10/12/2009 268,24 5/1/2010 3.218,90 2/2/2010 3.379,49 2/3/2010 3.379,49 5/4/2010 3.379,49 4/5/2010 3.379,49 2/6/2010 3.379,49 2/7/2010 3.379,49 3/8/2010 3.395,93 3/8/2010 98,64 2/9/2010 3.395,93 2/9/2010 1.697,96 4/10/2010 3.395,93 3/11/2010 3.395,93 2/12/2010 3.395,93 2/12/2010 1.697,97 4/1/2011 3.395,93 2/2/2011 3.613,60 2/3/2011 3.613,60 4/4/2011 3.613,60 3/5/2011 3.613,60 3/6/2011 3.613,60 5/7/2011 3.613,60 2/8/2011 3.613,60 2/9/2011 3.615,64 2/9/2011 1.807,82 2/9/2011 14,28 4/10/2011 3.615,64 3/11/2011 3.615,64 2/12/2011 3.615,64 2/12/2011 1.807,82 3/1/2012 3.615,64 2/2/2012 3.835,47 2/3/2012 3.835,47 3/4/2012 3.835,47 3/5/2012 3.835,47 4/6/2012 3.835,47 4/7/2012 3.835,47 2/8/2012 3.835,47 4/9/2012 3.835,47 4/9/2012 1.917,73 2/10/2012 3.835,47 5/11/2012 3.835,47 4/12/2012 3.835,47 4/12/2012 1.917,74 3/1/2013 3.835,47 4/2/2013 4.073,26 4/3/2013 4.073,26 2/4/2013 4.073,26 3/5/2013 4.073,26 4/6/2013 4.073,26 2/7/2013 4.073,26 2/8/2013 4.073,26 3/9/2013 4.073,26 3/9/2013 2.036,63 4/10/2013 4.073,26 4/11/2013 4.073,26 3/12/2013 4.073,26 3/12/2013 2.036,63 3/1/2014 4.073,26 4/2/2014 4.299,73 7/3/2014 4.299,73 2/4/2014 4.299,73 5/5/2014 4.299,73 3/6/2014 4.299,73 2/7/2014 4.299,73 4/8/2014 4.299,73 2/9/2014 4.299,73 2/9/2014 2.149,86 2/10/2014 4.299,73 4/11/2014 4.299,73 2/12/2014 4.299,73 2/12/2014 2.149,87 5/1/2015 4.299,73 3/2/2015 4.567,60 3/3/2015 4.567,60 2/4/2015 4.567,60 5/5/2015 4.567,60 2/6/2015 4.567,60 2/7/2015 4.567,60 4/8/2015 4.567,60 2/9/2015 4.567,60 2/10/2015 4.567,60 2/10/2015 2.283,80 4/11/2015 4.567,60 2/12/2015 4.567,60 2/12/2015 2.283,80 5/1/2016 4.567,60 3/2/2016 5.082,82 2/3/2016 5.082,82 4/4/2016 5.082,82 4/5/2016 5.082,82 2/6/2016 5.082,82 4/7/2016 5.082,82 2/8/2016 5.082,82 2/9/2016 5.082,82 2/9/2016 2.541,41 4/10/2016 5.082,82 3/11/2016 5.082,82 2/12/2016 5.082,82 2/12/2016 2.541,41 3/1/2017 5.082,82 2/2/2017 5.417,26 3/3/2017 5.417,26 4/4/2017 5.417,26 3/5/2017 5.417,26 5/6/2017 5.417,26 4/7/2017 5.417,26 2/8/2017 5.417,26 4/9/2017 5.417,26 4/9/2017 2.708,63 3/10/2017 5.417,26 6/11/2017 5.417,26 3/1/2018 5.417,26 7/12/2010 265,87 7/12/2010 2.658,79 7/12/2010 443,13 7/1/2011 2.658,79 7/2/2011 2.829,21 10/3/2011 2.829,21 7/4/2011 2.829,21 6/5/2011 2.829,21 7/6/2011 2.829,21 7/7/2011 2.829,21 8/8/2011 2.829,21 12/9/2011 2.830,81 12/9/2011 1.415,40 12/9/2011 11,20 7/10/2011 2.830,81 8/11/2011 2.830,81 7/12/2011 2.830,81 7/12/2011 1.415,41 9/1/2012 2.830,81 7/2/2012 3.002,92 7/3/2012 3.002,92 9/4/2012 3.002,92 8/5/2012 3.002,92 8/6/2012 3.002,92 9/7/2012 3.002,92 7/8/2012 3.002,92 10/9/2012 3.002,92 10/9/2012 1.501,46 5/10/2012 3.002,92 8/11/2012 3.002,92 10/12/2012 3.002,92 10/12/2012 1.501,46 8/1/2013 3.002,92 7/2/2013 3.189,10 8/3/2013 3.189,10 8/4/2013 3.189,10 8/5/2013 3.189,10 7/6/2013 3.189,10 5/7/2013 3.189,10 7/8/2013 3.189,10 6/9/2013 3.189,10 6/9/2013 1.594,55 7/10/2013 3.189,10 7/11/2013 3.189,10 6/12/2013 3.189,10 6/12/2013 1.594,55 8/1/2014 3.189,10 7/2/2014 3.366,41 13/3/2014 3.366,41 7/4/2014 3.366,41 8/5/2014 3.366,41 6/6/2014 3.366,41 7/7/2014 3.366,41 8/8/2014 3.366,41 5/9/2014 3.366,41 5/9/2014 1.683,20 7/10/2014 3.366,41 10/11/2014 3.366,41 5/12/2014 3.366,41 5/12/2014 1.683,21 8/1/2015 3.366,41 6/2/2015 3.576,13 6/3/2015 3.576,13 8/4/2015 3.576,13 8/5/2015 3.576,13 8/6/2015 3.576,13 7/7/2015 3.576,13 7/8/2015 3.576,13 9/9/2015 3.576,13 8/10/2015 3.576,13 8/10/2015 1.788,06 9/11/2015 3.576,13 7/12/2015 3.576,13 7/12/2015 1.788,07 8/1/2016 3.576,13 5/2/2016 3.979,51 7/3/2016 3.979,51 7/4/2016 3.979,51 6/5/2016 3.979,51 7/6/2016 3.979,51 7/7/2016 3.979,51 5/8/2016 3.979,51 9/9/2016 3.979,51 9/9/2016 1.989,75 7/10/2016 3.979,51 8/11/2016 3.979,51 7/12/2016 3.979,51 7/12/2016 1.989,76 9/1/2017 3.979,51 7/2/2017 4.241,36 7/3/2017 4.241,36 7/4/2017 4.241,36 8/5/2017 4.241,36 7/6/2017 4.241,36 7/7/2017 4.241,36 7/8/2017 4.241,36 11/9/2017 4.241,36 11/9/2017 2.120,68 6/10/2017 4.241,36 8/1/2018 4.241,36 8/5/2018 4.329,15 10/1/2011 3.351,82 10/1/2011 288,95 4/2/2011 3.657,51 4/3/2011 3.657,51 6/4/2011 3.657,51 6/5/2011 3.657,51 6/6/2011 3.657,51 6/7/2011 3.657,51 5/8/2011 3.657,51 7/11/2011 3.657,51 6/12/2011 3.657,51 6/12/2011 1.828,76 5/1/2012 3.657,51 6/2/2012 3.879,88 6/3/2012 3.879,88 10/4/2012 3.879,88 7/5/2012 3.879,88 6/6/2012 3.879,88 9/7/2012 3.879,88 6/8/2012 3.879,88 10/9/2012 3.879,88 10/9/2012 1.939,94 8/10/2012 3.879,88 7/11/2012 3.879,88 10/12/2012 3.879,88 10/12/2012 1.939,94 7/1/2013 3.879,88 6/2/2013 4.120,43 6/3/2013 4.120,43 4/4/2013 4.120,43 10/5/2013 4.120,43 10/6/2013 4.120,43 4/7/2013 4.120,43 7/8/2013 4.120,43 5/9/2013 4.120,43 5/9/2013 2.060,21 4/10/2013 4.120,43 7/11/2013 4.120,43 10/12/2013 4.120,43 10/12/2013 2.060,22 7/1/2014 4.120,43 14/2/2014 4.349,52 13/3/2014 4.349,52 8/4/2014 4.349,52 7/5/2014 4.349,52 5/6/2014 4.349,52 7/7/2014 4.349,52 6/8/2014 4.349,52 11/9/2014 4.349,52 11/9/2014 2.174,76 16/10/2014 4.349,52 6/11/2014 4.349,52 15/12/2014 4.349,52 15/12/2014 2.174,76 15/1/2015 4.349,52 11/2/2015 4.620,49 10/3/2015 4.620,49 7/4/2015 4.620,49 12/5/2015 4.620,49 8/6/2015 4.620,49 13/7/2015 4.620,49 6/8/2015 4.620,49 4/9/2015 4.620,49 6/10/2015 4.620,49 6/10/2015 2.310,24 6/11/2015 4.620,49 9/12/2015 4.620,49 9/12/2015 2.310,25 11/1/2016 4.620,49 12/2/2016 5.141,68 4/3/2016 5.141,68 6/4/2016 5.141,68 6/5/2016 5.141,68 6/6/2016 5.141,68 7/7/2016 5.141,68 4/8/2016 5.141,68 13/9/2016 5.141,68 13/9/2016 2.570,84 10/10/2016 5.141,68 7/11/2016 5.141,68 14/12/2016 5.141,68 14/12/2016 2.570,84 5/1/2017 5.141,68 8/2/2017 5.480,00 7/3/2017 5.480,00 6/4/2017 5.480,00 8/5/2017 5.480,00 8/6/2017 5.480,00 12/7/2017 5.480,00 7/8/2017 5.480,00 11/9/2017 5.480,00 11/9/2017 2.740,00 9/10/2017 5.480,00 8/1/2018 5.480,00 9/3/2018 5.593,43 9/3/2018 5.593,43 5/4/2018 5.593,43 7/5/2018 5.593,43 9/4/2018 5.480,00 15/6/2018 5.593,43 8/4/2008 1.529,32 8/4/2008 2.882,10 8/5/2008 2.882,10 6/6/2008 2.882,10 7/7/2008 2.882,10 8/8/2008 2.882,10 5/9/2008 2.882,10 5/9/2008 1.320,96 7/10/2008 2.882,10 7/11/2008 2.882,10 5/12/2008 2.882,10 5/12/2008 1.320,96 8/1/2009 2.882,10 6/2/2009 2.882,10 6/3/2009 3.052,72 8/4/2009 3.052,72 8/5/2009 3.052,72 8/6/2009 3.052,72 8/7/2009 3.052,72 10/8/2009 3.052,72 9/9/2009 3.052,72 9/9/2009 1.526,36 8/10/2009 3.052,72 9/11/2009 3.052,72 9/12/2009 3.052,72 9/12/2009 1.526,36 11/1/2010 3.052,72 8/2/2010 3.240,15 8/3/2010 3.240,15 8/4/2010 3.240,15 7/5/2010 3.240,15 8/6/2010 3.240,15 8/7/2010 3.240,15 9/8/2010 3.287,77 9/8/2010 285,72 9/9/2010 3.287,77 9/9/2010 1.643,88 13/10/2010 3.287,77 8/11/2010 3.287,77 7/12/2010 3.287,77 7/12/2010 1.643,89 7/1/2011 3.287,77 8/2/2011 3.498,51 10/3/2011 3.498,51 8/4/2011 3.498,51 9/5/2011 3.498,51 8/6/2011 3.498,51 8/7/2011 3.498,51 8/8/2011 3.498,51 8/9/2011 3.500,48 8/9/2011 1.750,24 8/9/2011 13,79 7/10/2011 3.500,48 8/11/2011 3.500,48 7/12/2011 3.500,48 7/12/2011 1.750,24 9/1/2012 3.500,48 8/2/2012 3.713,30 8/3/2012 3.713,30 9/4/2012 3.713,30 8/5/2012 3.713,30 8/6/2012 3.713,30 6/7/2012 3.713,30 8/8/2012 3.713,30 10/9/2012 3.713,30 10/9/2012 1.856,65 8/10/2012 3.713,30 8/11/2012 3.713,30 7/12/2012 3.713,30 7/12/2012 1.856,65 8/1/2013 3.713,30 8/2/2013 3.943,52 8/3/2013 3.943,52 8/4/2013 3.944,25 8/5/2013 3.944,25 7/6/2013 3.944,25 8/7/2013 3.944,25 8/8/2013 3.944,25 6/9/2013 3.944,25 6/9/2013 1.972,12 9/10/2013 3.944,25 8/11/2013 3.944,25 6/12/2013 3.944,25 6/12/2013 1.972,13 8/1/2014 3.944,25 7/2/2014 4.163,55 12/3/2014 4.163,55 8/4/2014 4.163,55 8/5/2014 4.163,55 6/6/2014 4.163,55 8/7/2014 4.163,55 8/8/2014 4.163,55 5/9/2014 4.163,55 5/9/2014 2.081,77 8/10/2014 4.163,55 7/11/2014 4.163,55 5/12/2014 4.163,55 5/12/2014 2.081,78 8/1/2015 4.163,55 6/2/2015 4.422,93 6/3/2015 4.422,93 8/4/2015 4.422,93 8/5/2015 4.422,93 8/6/2015 4.422,93 8/7/2015 4.422,93 7/8/2015 4.422,93 9/9/2015 4.422,93 7/10/2015 4.422,93 7/10/2015 2.211,46 9/11/2015 4.422,93 7/12/2015 4.422,93 7/12/2015 2.211,47 8/1/2016 4.422,93 5/2/2016 4.921,83 7/3/2016 4.921,83 7/4/2016 4.921,83 6/5/2016 4.921,83 8/6/2016 4.921,83 7/7/2016 4.921,83 5/8/2016 4.921,83 8/9/2016 4.921,83 8/9/2016 2.460,91 7/10/2016 4.921,83 8/11/2016 4.921,83 7/12/2016 4.921,83 7/12/2016 2.460,92 6/1/2017 4.921,83 7/2/2017 5.245,68 7/3/2017 5.245,68 7/4/2017 5.245,68 8/5/2017 5.245,68 7/6/2017 5.245,68 7/7/2017 5.245,68 7/8/2017 5.245,68 8/9/2017 5.245,68 8/9/2017 2.622,84 6/10/2017 5.245,68 10/11/2017 5.245,68 7/12/2017 5.245,68 7/12/2017 2.622,84 8/1/2018 5.245,68 2/3/2018 5.354,26 2/3/2018 5.354,26 8/5/2018 5.354,26 7/6/2018 5.354,26 28/3/2008 2.007,23 1/4/2008 2.882,10 2/5/2008 2.882,10 2/6/2008 2.882,10 1/7/2008 2.882,10 1/8/2008 2.882,10 1/9/2008 2.882,10 1/9/2008 1.320,96 1/10/2008 2.882,10 3/11/2008 2.882,10 1/12/2008 2.882,10 1/12/2008 1.320,96 2/1/2009 2.882,10 2/2/2009 2.882,10 2/3/2009 3.052,72 1/4/2009 3.052,72 4/5/2009 3.052,72 2/6/2009 3.052,72 1/7/2009 3.052,72 3/8/2009 3.052,72 1/9/2009 3.052,72 1/9/2009 1.526,36 1/10/2009 3.052,72 3/11/2009 3.052,72 1/12/2009 3.052,72 1/12/2009 1.526,36 4/1/2010 3.052,72 1/2/2010 3.240,15 1/3/2010 3.240,15 1/4/2010 3.240,15 3/5/2010 3.240,15 1/6/2010 3.240,15 1/7/2010 3.240,15 2/8/2010 3.287,77 2/8/2010 285,72 1/9/2010 3.287,77 1/9/2010 1.643,88 1/10/2010 3.287,77 1/11/2010 3.287,77 1/12/2010 3.287,77 1/12/2010 1.643,89 3/1/2011 3.287,77 1/2/2011 3.498,51 1/3/2011 3.498,51 1/4/2011 3.498,51 2/5/2011 3.498,51 1/6/2011 3.498,51 1/7/2011 3.498,51 1/8/2011 3.498,51 1/9/2011 3.500,48 1/9/2011 1.750,24 1/9/2011 13,79 3/10/2011 3.500,48 1/11/2011 3.500,48 1/12/2011 3.500,48 1/12/2011 1.750,24 2/1/2012 3.500,48 1/2/2012 3.713,30 1/3/2012 3.713,30 2/4/2012 3.713,30 2/5/2012 3.713,30 1/6/2012 3.713,30 2/7/2012 3.713,30 1/8/2012 3.713,30 3/9/2012 3.713,30 3/9/2012 1.856,65 1/10/2012 3.713,30 1/11/2012 3.713,30 3/12/2012 3.713,30 3/12/2012 1.856,65 2/1/2013 3.713,30 1/2/2013 3.943,52 1/3/2013 3.943,52 1/4/2013 3.944,25 2/5/2013 3.944,25 3/6/2013 3.944,25 1/7/2013 3.944,25 1/8/2013 3.944,25 2/9/2013 3.944,25 2/9/2013 1.972,12 1/10/2013 3.944,25 1/11/2013 3.944,25 2/12/2013 3.944,25 2/12/2013 1.972,13 2/1/2014 3.944,25 3/2/2014 4.163,55 6/3/2014 4.163,55 1/4/2014 4.163,55 2/5/2014 4.163,55 2/6/2014 4.163,55 1/7/2014 4.163,55 1/8/2014 4.163,55 1/9/2014 4.163,55 1/9/2014 2.081,77 1/10/2014 4.163,55 3/11/2014 4.163,55 1/12/2014 4.163,55 1/12/2014 2.081,78 2/1/2015 4.163,55 2/2/2015 4.422,93 2/3/2015 4.422,93 1/4/2015 4.422,93 4/5/2015 4.422,93 1/6/2015 4.422,93 1/7/2015 4.422,93 3/8/2015 4.422,93 17/10/2006 11,66 17/10/2006 350,00 17/11/2006 350,00 7/12/2006 350,00 8/1/2007 350,00 7/2/2007 350,00 7/3/2007 350,00 9/4/2007 350,00 8/5/2007 380,00 8/6/2007 380,00 9/7/2007 380,00 7/8/2007 380,00 10/9/2007 380,00 5/10/2007 380,00 9/11/2007 380,00 12/2/2008 380,00 7/3/2008 380,00 7/4/2008 415,00 8/5/2008 415,00 6/6/2008 415,00 7/7/2008 415,00 7/8/2008 415,00 5/9/2008 415,00 7/10/2008 415,00 7/11/2008 415,00 5/12/2008 415,00 8/1/2009 415,00 6/2/2009 415,00 6/3/2009 465,00 7/4/2009 465,00 8/5/2009 465,00 5/6/2009 465,00 7/7/2009 465,00 7/8/2009 465,00 8/9/2009 465,00 7/10/2009 465,00 9/11/2009 465,00 7/12/2009 465,00 8/1/2010 465,00 5/2/2010 510,00 5/3/2010 510,00 8/4/2010 510,00 7/5/2010 510,00 8/6/2010 510,00 7/7/2010 510,00 6/8/2010 510,00 8/9/2010 510,00 7/10/2010 510,00 8/11/2010 510,00 7/12/2010 510,00 7/1/2011 510,00 7/2/2011 540,00 10/3/2011 540,00 7/4/2011 545,00 6/5/2011 545,00 7/6/2011 545,00 7/7/2011 545,00 5/8/2011 545,00 8/9/2011 545,00 7/10/2011 545,00 8/11/2011 545,00 7/12/2011 545,00 6/1/2012 545,00 7/2/2012 622,00 7/3/2012 622,00 9/4/2012 622,00 8/5/2012 622,00 8/6/2012 622,00 6/7/2012 622,00 7/8/2012 622,00 10/9/2012 622,00 5/10/2012 622,00 8/11/2012 622,00 7/12/2012 622,00 8/1/2013 622,00 7/2/2013 678,00 7/3/2013 678,00 5/4/2013 678,00 8/5/2013 678,00 7/6/2013 678,00 5/7/2013 678,00 7/8/2013 678,00 6/9/2013 678,00 7/10/2013 678,00 7/11/2013 678,00 6/12/2013 678,00 8/1/2014 678,00 7/2/2014 724,00 12/3/2014 724,00 7/4/2014 724,00 8/5/2014 724,00 6/6/2014 724,00 7/7/2014 724,00 7/8/2014 724,00 5/9/2014 724,00 7/10/2014 724,00 7/11/2014 724,00 5/12/2014 724,00 8/1/2015 724,00 6/2/2015 788,00 6/3/2015 788,00 8/4/2015 788,00 8/5/2015 788,00 8/6/2015 788,00 7/7/2015 788,00 7/8/2015 788,00 8/9/2015 788,00 7/10/2015 788,00 9/11/2015 788,00 7/12/2015 788,00 8/1/2016 788,00 5/2/2016 880,00 7/3/2016 880,00 7/4/2016 880,00 6/5/2016 880,00 7/6/2016 880,00 7/7/2016 880,00 5/8/2016 880,00 18/8/2009 2.138,18 10/9/2009 3.054,55 10/9/2009 763,63 6/10/2009 3.054,55 6/11/2009 3.054,55 3/12/2009 3.054,55 3/12/2009 763,64 6/1/2010 3.054,55 3/2/2010 3.175,51 3/3/2010 3.175,51 6/4/2010 3.175,51 5/5/2010 3.175,51 4/6/2010 3.175,51 5/7/2010 3.175,51 4/8/2010 3.222,55 4/8/2010 282,24 3/9/2010 3.222,55 3/9/2010 1.611,27 5/10/2010 3.222,55 4/11/2010 3.222,55 3/12/2010 3.222,55 3/12/2010 1.611,28 5/1/2011 3.222,55 3/2/2011 3.429,11 3/3/2011 3.429,11 5/4/2011 3.429,11 4/5/2011 3.429,11 3/6/2011 3.429,11 5/7/2011 3.429,11 3/8/2011 3.429,11 5/9/2011 3.431,04 5/9/2011 1.715,52 5/9/2011 13,51 5/10/2011 3.431,04 4/11/2011 3.431,04 5/12/2011 3.431,04 5/12/2011 1.715,52 4/1/2012 3.431,04 3/2/2012 3.639,64 5/3/2012 3.639,64 4/4/2012 3.639,64 4/5/2012 3.639,64 5/6/2012 3.639,64 4/7/2012 3.639,64 3/8/2012 3.639,64 5/9/2012 3.639,64 5/9/2012 1.819,82 3/10/2012 3.639,64 6/11/2012 3.639,64 5/12/2012 3.639,64 5/12/2012 1.819,82 4/1/2013 3.639,64 5/2/2013 3.865,29 5/3/2013 3.865,29 3/4/2013 3.870,23 8/4/2013 162,43 8/4/2013 13,99 8/4/2013 20,99 8/4/2013 13,47 8/4/2013 0,35 6/5/2013 3.870,23 5/6/2013 3.870,23 3/7/2013 3.870,23 5/8/2013 3.870,23 4/9/2013 3.870,23 4/9/2013 1.935,11 3/10/2013 3.870,23 5/11/2013 3.870,23 4/12/2013 3.870,23 4/12/2013 1.935,12 6/1/2014 3.870,23 5/2/2014 4.085,41 10/3/2014 4.085,41 3/4/2014 4.085,41 6/5/2014 4.085,41 4/6/2014 4.085,41 3/7/2014 4.085,41 5/8/2014 4.085,41 3/9/2014 4.085,41 3/9/2014 2.042,70 21/10/2014 4.085,41 5/11/2014 4.085,41 30/12/2015 1.157,31 30/12/2015 4.339,93 15/9/2010 394,55 15/9/2010 394,55 1/10/2010 2.367,34 1/11/2010 2.367,34 1/12/2010 2.367,34 1/12/2010 394,56 3/1/2011 2.367,34 1/2/2011 2.462,27 1/3/2011 2.462,27 1/4/2011 2.462,27 2/5/2011 2.462,27 1/6/2011 2.462,27 1/7/2011 2.462,27 1/8/2011 2.462,27 1/9/2011 2.463,45 1/9/2011 1.231,72 1/9/2011 8,26 3/10/2011 2.463,45 1/11/2011 2.463,45 1/12/2011 2.463,45 1/12/2011 1.231,73 2/1/2012 2.463,45 1/2/2012 2.613,22 1/3/2012 2.613,22 2/4/2012 2.613,22 2/5/2012 2.613,22 1/6/2012 2.613,22 2/7/2012 2.613,22 1/8/2012 2.613,22 3/9/2012 2.613,22 3/9/2012 1.306,61 1/10/2012 2.613,22 1/11/2012 2.613,22 3/12/2012 2.613,22 3/12/2012 1.306,61 2/1/2013 2.613,22 1/2/2013 2.775,23 1/3/2013 2.775,23 1/4/2013 2.775,23 2/5/2013 2.775,23 3/6/2013 2.775,23 1/7/2013 2.775,23 1/8/2013 2.775,23 2/9/2013 2.775,23 2/9/2013 1.387,61 1/10/2013 2.775,23 1/11/2013 2.775,23 2/12/2013 2.775,23 2/12/2013 1.387,62 2/1/2014 2.775,23 3/2/2014 2.929,53 6/3/2014 2.929,53 1/4/2014 2.929,53 2/5/2014 2.929,53 2/6/2014 2.929,53 1/7/2014 2.929,53 1/8/2014 2.929,53 2/9/2014 2.929,53 2/9/2014 1.464,76 1/10/2014 2.929,53 3/11/2014 2.929,53 1/12/2014 2.929,53 1/12/2014 1.464,77 2/1/2015 2.929,53 2/2/2015 3.112,03 2/3/2015 3.112,03 1/4/2015 3.112,03 4/5/2015 3.112,03 1/6/2015 3.112,03 1/7/2015 3.112,03 3/8/2015 3.112,03 1/9/2015 3.112,03 1/10/2015 3.112,03 1/10/2015 1.556,01 3/11/2015 3.112,03 1/12/2015 3.112,03 1/12/2015 1.556,02 4/1/2016 3.112,03 1/2/2016 3.463,06 1/3/2016 3.463,06 1/4/2016 3.463,06 2/5/2016 3.463,06 1/6/2016 3.463,06 1/7/2016 3.463,06 1/8/2016 3.463,06 1/9/2016 3.463,06 1/9/2016 1.731,53 3/10/2016 3.463,06 1/11/2016 3.463,06 1/12/2016 3.463,06 1/12/2016 1.731,53 2/1/2017 3.463,06 1/2/2017 3.690,92 1/3/2017 3.690,92 3/4/2017 3.690,92 2/5/2017 3.690,92 1/6/2017 3.690,92 3/7/2017 3.690,92 1/8/2017 3.690,92 1/9/2017 3.690,92 1/9/2017 1.845,46 2/10/2017 3.690,92 7/11/2017 3.690,92 5/11/2009 1.072,96 5/11/2009 3.218,90 2/12/2009 3.218,90 5/1/2010 3.218,90 2/2/2010 3.345,40 2/3/2010 3.345,40 5/4/2010 3.345,40 4/5/2010 2.425,20 2/6/2010 2.425,20 2/7/2010 2.425,20 3/8/2010 2.462,86 2/9/2010 2.462,86 4/10/2010 2.462,86 3/11/2010 2.462,86 2/12/2010 2.462,86 4/1/2011 2.462,86 2/2/2011 2.679,71 2/3/2011 2.679,71 4/4/2011 2.679,71 4/5/2011 2.679,71 2/6/2011 2.679,71 5/7/2011 2.679,71 2/8/2011 2.679,71 5/9/2011 2.681,74 4/11/2011 2.681,74 3/1/2012 2.681,74 2/2/2012 2.825,73 3/4/2012 2.770,73 4/5/2012 2.770,73 4/6/2012 2.770,73 3/7/2012 2.770,73 2/8/2012 2.770,73 6/9/2012 2.770,73 2/10/2012 2.770,73 5/11/2012 2.770,73 4/12/2012 2.770,73 4/1/2013 2.770,73 4/2/2013 3.007,62 4/3/2013 3.007,62 2/4/2013 3.007,62 3/5/2013 3.007,62 4/6/2013 3.007,62 2/7/2013 2.942,62 2/8/2013 2.942,62 3/9/2013 2.942,62 2/10/2013 2.942,62 4/11/2013 2.942,62 3/12/2013 2.942,62 3/1/2014 2.942,62 4/2/2014 3.168,23 10/3/2014 3.168,23 2/4/2014 3.106,74 5/5/2014 3.106,74 3/6/2014 3.106,74 3/7/2014 3.106,74 4/8/2014 3.106,74 2/9/2014 3.106,74 2/10/2014 3.106,74 4/11/2014 3.106,74 2/12/2014 3.106,74 5/1/2015 3.106,74 3/2/2015 3.435,08 3/3/2015 3.346,19 2/4/2015 3.346,19 5/5/2015 3.303,41 2/6/2015 3.303,41 2/7/2015 3.303,41 4/8/2015 3.303,41 2/9/2015 3.303,41 2/10/2015 3.303,41 4/11/2015 3.303,41 2/12/2015 3.303,41 5/1/2016 3.303,41 2/2/2016 3.816,68 2/3/2016 3.816,68 4/4/2016 3.589,66 3/5/2016 3.589,66 2/6/2016 3.589,66 4/7/2016 3.589,66 2/8/2016 3.475,40 2/9/2016 3.475,40 4/10/2016 3.475,40 3/11/2016 3.475,40 2/12/2016 3.550,40 3/1/2017 3.475,40 2/2/2017 3.808,58 2/3/2017 3.725,77 4/4/2017 3.725,77 2/12/2009 804,72 3/8/2010 225,96 2/9/2010 1.691,53 2/12/2010 1.691,53 5/9/2011 1.800,97 5/9/2011 14,21 6/9/2012 1.910,46 4/12/2012 1.910,47 3/9/2013 2.028,91 3/12/2013 2.028,91 2/9/2014 2.141,71 2/12/2014 2.141,72 2/10/2015 2.275,14 2/12/2015 2.275,14 2/9/2016 2.531,77 2/12/2016 2.531,78 6/9/2006 70,00 6/9/2006 350,00 4/10/2006 350,00 16/11/2006 350,00 7/12/2006 350,00 5/1/2007 350,00 5/2/2007 350,00 5/3/2007 350,00 4/4/2007 350,00 4/5/2007 380,00 5/6/2007 380,00 4/7/2007 380,00 3/8/2007 380,00 5/9/2007 380,00 3/10/2007 380,00 6/11/2007 380,00 5/12/2007 380,00 8/1/2008 380,00 8/2/2008 380,00 5/3/2008 380,00 3/4/2008 415,00 6/5/2008 415,00 6/6/2008 415,00 4/7/2008 415,00 6/8/2008 415,00 3/9/2008 415,00 3/10/2008 415,00 5/11/2008 415,00 3/12/2008 415,00 9/1/2009 415,00 4/2/2009 415,00 4/3/2009 465,00 3/4/2009 465,00 6/5/2009 465,00 3/6/2009 465,00 3/7/2009 465,00 5/8/2009 465,00 3/9/2009 465,00 5/10/2009 465,00 5/11/2009 465,00 3/12/2009 465,00 6/1/2010 465,00 3/2/2010 510,00 3/3/2010 510,00 8/4/2010 510,00 5/5/2010 510,00 4/6/2010 510,00 7/7/2010 510,00 4/8/2010 510,00 6/9/2010 510,00 5/10/2010 510,00 4/11/2010 510,00 7/12/2010 510,00 6/1/2011 510,00 3/2/2011 540,00 4/3/2011 540,00 5/4/2011 545,00 4/5/2011 545,00 3/6/2011 545,00 7/7/2011 545,00 3/8/2011 545,00 5/9/2011 545,00 7/10/2011 545,00 9/11/2011 545,00 5/12/2011 545,00 4/1/2012 545,00 3/2/2012 622,00 7/3/2012 622,00 4/4/2012 622,00 4/5/2012 622,00 5/6/2012 622,00 6/7/2012 622,00 7/8/2012 622,00 5/9/2012 622,00 4/10/2012 622,00 8/11/2012 622,00 7/12/2012 622,00 8/1/2013 622,00 6/2/2013 678,00 7/3/2013 678,00 5/4/2013 678,00 6/5/2013 678,00 5/6/2013 678,00 5/7/2013 678,00 5/8/2013 678,00 9/9/2013 678,00 3/10/2013 678,00 6/11/2013 678,00 4/12/2013 678,00 6/1/2014 678,00 5/2/2014 724,00 11/3/2014 724,00 7/4/2014 724,00 7/5/2014 724,00 5/6/2014 724,00 7/7/2014 724,00 6/8/2014 724,00 4/9/2014 724,00 3/10/2014 724,00 5/11/2014 724,00 3/12/2014 724,00 6/1/2015 724,00 4/2/2015 788,00 4/3/2015 788,00 7/4/2015 788,00 6/5/2015 788,00 3/6/2015 788,00 3/7/2015 788,00 6/8/2015 788,00 8/9/2015 788,00 5/10/2015 788,00 5/11/2015 788,00 3/12/2015 788,00 6/1/2016 788,00 3/2/2016 880,00 3/3/2016 880,00 5/4/2016 880,00 4/5/2016 880,00 4/6/2009 1.486,74 6/7/2009 2.787,65 6/8/2009 2.787,65 4/9/2009 2.787,65 4/9/2009 929,21 6/10/2009 2.787,65 6/11/2009 2.787,65 4/12/2009 2.787,65 4/12/2009 929,22 7/1/2010 2.787,65 4/2/2010 2.943,75 4/3/2010 2.943,75 7/4/2010 2.943,75 6/5/2010 2.943,75 7/6/2010 2.943,75 6/7/2010 2.943,75 5/8/2010 2.985,57 5/8/2010 250,92 6/9/2010 2.985,57 6/9/2010 1.492,78 6/10/2010 2.985,57 5/11/2010 2.985,57 6/12/2010 2.985,57 6/12/2010 1.492,79 6/1/2011 2.985,57 4/2/2011 3.176,94 4/3/2011 3.176,94 6/4/2011 3.176,94 5/5/2011 3.176,94 6/6/2011 3.176,94 6/7/2011 3.176,94 4/8/2011 3.176,94 6/9/2011 3.178,73 6/9/2011 1.589,36 6/9/2011 12,53 6/10/2011 3.178,73 7/11/2011 3.178,73 7/12/2011 3.178,73 7/12/2011 1.589,37 5/1/2012 3.178,73 6/2/2012 3.371,99 6/3/2012 3.371,99 5/4/2012 3.371,99 7/5/2012 3.371,99 6/6/2012 3.371,99 5/7/2012 3.371,99 6/8/2012 3.371,99 6/9/2012 3.371,99 6/9/2012 1.685,99 4/10/2012 3.371,99 7/11/2012 3.371,99 6/12/2012 3.371,99 6/12/2012 1.686,00 7/1/2013 3.371,99 6/2/2013 3.581,05 6/3/2013 3.581,05 4/4/2013 3.650,94 7/5/2013 3.650,94 6/6/2013 3.650,94 4/7/2013 3.650,94 6/8/2013 3.650,94 5/9/2013 3.650,94 5/9/2013 1.825,47 4/10/2013 3.650,94 6/11/2013 3.650,94 5/12/2013 3.650,94 5/12/2013 1.825,47 7/1/2014 3.650,94 6/2/2014 3.853,93 11/3/2014 3.853,93 4/4/2014 3.853,93 7/5/2014 3.853,93 5/6/2014 3.853,93 4/7/2014 3.853,93 6/8/2014 3.853,93 4/9/2014 3.853,93 4/9/2014 1.926,96 6/10/2014 3.853,93 6/11/2014 3.853,93 5/12/2014 3.853,93 5/12/2014 1.926,97 7/1/2015 3.853,93 5/2/2015 4.094,02 5/3/2015 4.094,02 7/4/2015 4.094,02 7/5/2015 4.094,02 5/6/2015 4.094,02 6/7/2015 4.094,02 6/8/2015 4.094,02 5/8/2010 2.228,86 6/9/2010 2.674,64 6/9/2010 668,66 7/10/2010 2.674,64 5/11/2010 2.674,64 6/12/2010 2.674,64 6/12/2010 668,66 6/1/2011 2.674,64 7/2/2011 2.761,83 4/3/2011 2.761,83 6/4/2011 2.761,83 5/5/2011 2.761,83 6/6/2011 2.761,83 6/7/2011 2.761,83 4/8/2011 2.761,83 6/9/2011 2.763,17 6/9/2011 1.381,58 6/9/2011 9,38 6/10/2011 2.763,17 7/11/2011 2.763,17 6/12/2011 2.763,17 6/12/2011 1.381,59 5/1/2012 2.763,17 6/2/2012 2.931,17 6/3/2012 2.931,17 5/4/2012 2.931,17 7/5/2012 2.931,17 6/6/2012 2.931,17 5/7/2012 2.931,17 6/8/2012 2.931,17 6/9/2012 2.931,17 6/9/2012 1.465,58 4/10/2012 2.931,17 7/11/2012 2.931,17 6/12/2012 2.931,17 6/12/2012 1.465,59 7/1/2013 2.931,17 6/2/2013 3.112,90 6/3/2013 3.112,90 4/4/2013 3.112,90 7/5/2013 3.112,90 6/6/2013 3.112,90 4/7/2013 3.112,90 6/8/2013 3.112,90 5/9/2013 3.112,90 5/9/2013 1.556,45 4/10/2013 3.112,90 6/11/2013 3.112,90 5/12/2013 3.112,90 5/12/2013 1.556,45 7/1/2014 3.112,90 6/2/2014 3.285,97 11/3/2014 3.285,97 4/4/2014 3.285,97 7/5/2014 3.285,97 5/6/2014 3.285,97 4/7/2014 3.285,97 6/8/2014 3.285,97 4/9/2014 3.285,97 4/9/2014 1.642,98 6/10/2014 3.285,97 6/11/2014 3.285,97 5/12/2014 3.285,97 5/12/2014 1.642,99 7/1/2015 3.285,97 5/2/2015 3.490,68 5/3/2015 3.490,68 7/4/2015 3.490,68 7/5/2015 3.490,68 5/6/2015 3.490,68 6/7/2015 3.490,68 6/8/2015 3.490,68 4/9/2015 3.490,68 6/10/2015 3.490,68 6/10/2015 1.745,34 6/11/2015 3.490,68 4/12/2015 3.490,68 4/12/2015 1.745,34 7/1/2016 3.490,68 4/2/2016 3.884,42 4/3/2016 3.884,42 6/4/2016 3.884,42 5/5/2016 3.884,42 6/6/2016 3.884,42 6/7/2016 3.884,42 4/8/2016 3.884,42 6/9/2016 3.884,42 6/9/2016 1.942,21 6/10/2016 3.884,42 7/11/2016 3.884,42 6/12/2016 3.884,42 6/12/2016 1.942,21 5/1/2017 3.884,42 6/2/2017 4.140,01 6/3/2017 4.140,01 6/4/2017 4.140,01 5/5/2017 4.140,01 6/6/2017 4.140,01 6/7/2017 4.140,01 4/8/2017 4.140,01 6/9/2017 4.140,01 6/9/2017 2.070,00 5/10/2017 4.140,01 9/11/2017 4.140,01 6/12/2017 4.140,01 6/12/2017 2.070,01 16/9/2010 187,00 11/10/2010 510,00 9/11/2010 510,00 9/12/2010 510,00 10/1/2011 510,00 15/2/2011 540,00 10/3/2011 540,00 7/4/2011 545,00 6/5/2011 545,00 7/6/2011 545,00 8/7/2011 545,00 15/8/2011 545,00 13/9/2011 545,00 7/10/2011 545,00 8/11/2011 545,00 7/12/2011 545,00 9/1/2012 545,00 8/2/2012 622,00 19/3/2012 622,00 9/4/2012 622,00 8/5/2012 622,00 8/6/2012 622,00 6/7/2012 622,00 7/8/2012 622,00 30/6/2010 10.686,63 30/6/2010 95,70 7/7/2010 2.627,86 6/8/2010 2.627,86 9/9/2010 2.627,86 9/9/2010 1.204,43 7/10/2010 2.627,86 8/11/2010 2.627,86 7/12/2010 2.627,86 7/12/2010 1.204,44 7/1/2011 2.627,86 7/2/2011 2.796,30 10/3/2011 2.796,30 7/4/2011 2.796,30 6/5/2011 2.796,30 7/6/2011 2.796,30 7/7/2011 2.796,30 5/8/2011 2.796,30 9/9/2011 2.797,88 9/9/2011 1.398,94 9/9/2011 11,06 7/10/2011 2.797,88 8/11/2011 2.797,88 7/12/2011 2.797,88 7/12/2011 1.398,94 6/1/2012 2.797,88 7/2/2012 2.967,99 8/3/2012 2.967,99 9/4/2012 2.967,99 8/5/2012 2.967,99 8/6/2012 2.967,99 6/7/2012 2.967,99 7/8/2012 2.967,99 10/9/2012 2.967,99 10/9/2012 1.483,99 5/10/2012 2.967,99 8/11/2012 2.967,99 10/12/2012 2.967,99 10/12/2012 1.484,00 8/1/2013 2.967,99 7/2/2013 3.152,00 7/3/2013 3.152,00 5/4/2013 3.152,00 8/5/2013 3.152,00 7/6/2013 3.152,00 5/7/2013 3.152,00 7/8/2013 3.152,00 6/9/2013 3.152,00 6/9/2013 1.576,00 7/10/2013 3.152,00 7/11/2013 3.152,00 6/12/2013 3.152,00 6/12/2013 1.576,00 8/1/2014 3.152,00 7/2/2014 3.327,25 12/3/2014 3.327,25 7/4/2014 3.327,25 8/5/2014 3.327,25 6/6/2014 3.327,25 8/7/2014 3.327,25 7/8/2014 3.327,25 5/9/2014 3.327,25 5/9/2014 1.663,62 7/10/2014 3.327,25 7/11/2014 3.327,25 9/12/2014 3.327,25 9/12/2014 1.663,63 8/1/2015 3.327,25 6/2/2015 3.534,53 6/3/2015 3.534,53 9/4/2015 3.534,53 11/5/2015 3.534,53 8/6/2015 3.534,53 8/7/2015 3.534,53 10/8/2015 3.534,53 9/9/2015 3.534,53 7/10/2015 3.534,53 7/10/2015 1.767,26 9/11/2015 3.534,53 7/12/2015 3.534,53 7/12/2015 1.767,27 8/1/2016 3.534,53 5/2/2016 3.933,22 7/3/2016 3.933,22 7/4/2016 3.933,22 6/5/2016 3.933,22 7/6/2016 3.933,22 7/7/2016 3.933,22 5/8/2016 3.933,22 9/9/2016 3.933,22 9/9/2016 1.966,61 7/10/2016 3.933,22 8/11/2016 3.933,22 9/12/2016 3.933,22 9/12/2016 1.966,61 9/1/2017 3.933,22 8/2/2017 4.192,02 7/3/2017 4.192,02 7/4/2017 4.192,02 8/5/2017 4.192,02 7/6/2017 4.192,02 10/7/2017 4.192,02 7/8/2017 4.192,02 11/9/2017 4.192,02 11/9/2017 2.096,01 9/10/2017 4.192,02 28/11/2017 4.192,02 7/12/2017 4.192,02 7/12/2017 2.096,01 8/1/2018 4.192,02 2/4/2009 2.389,23 2/4/2009 2.654,71 5/5/2009 2.654,71 2/6/2009 2.654,71 2/7/2009 2.654,71 4/8/2009 2.654,71 2/9/2009 2.654,71 2/9/2009 1.216,74 2/10/2009 2.654,71 4/11/2009 2.654,71 2/12/2009 2.654,71 2/12/2009 1.216,74 5/1/2010 2.654,71 2/2/2010 2.817,70 2/3/2010 2.817,70 5/4/2010 2.817,70 4/5/2010 2.817,70 2/6/2010 2.817,70 2/7/2010 2.817,70 3/8/2010 2.859,12 3/8/2010 248,52 2/9/2010 2.859,12 2/9/2010 1.429,56 4/10/2010 2.859,12 3/11/2010 2.859,12 2/12/2010 2.859,12 2/12/2010 1.429,56 4/1/2011 2.859,12 2/2/2011 3.042,38 2/3/2011 3.042,38 4/4/2011 3.042,38 3/5/2011 3.042,38 2/6/2011 3.042,38 4/7/2011 3.042,38 2/8/2011 3.042,38 2/9/2011 3.044,10 2/9/2011 1.522,05 2/9/2011 12,04 4/10/2011 3.044,10 3/11/2011 3.044,10 2/12/2011 3.044,10 2/12/2011 1.522,05 3/1/2012 3.044,10 2/2/2012 3.229,18 2/3/2012 3.229,18 3/4/2012 3.229,18 3/5/2012 3.229,18 4/6/2012 3.229,18 3/7/2012 3.229,18 2/8/2012 3.229,18 4/9/2012 3.229,18 4/9/2012 1.614,59 2/10/2012 3.229,18 5/11/2012 3.229,18 4/12/2012 3.229,18 4/12/2012 1.614,59 3/1/2013 3.229,18 4/2/2013 3.429,38 4/3/2013 3.429,38 2/4/2013 3.443,20 3/5/2013 3.443,20 4/6/2013 3.443,20 2/7/2013 3.443,20 2/8/2013 3.443,20 3/9/2013 3.443,20 3/9/2013 1.721,60 2/10/2013 3.443,20 4/11/2013 3.443,20 3/12/2013 3.443,20 3/12/2013 1.721,60 3/1/2014 3.443,20 4/2/2014 3.634,64 7/3/2014 3.634,64 2/4/2014 3.634,64 5/5/2014 3.634,64 3/6/2014 3.634,64 2/7/2014 3.634,64 4/8/2014 3.634,64 2/9/2014 3.634,64 2/9/2014 1.817,32 2/10/2014 3.634,64 4/11/2014 3.634,64 2/12/2014 3.634,64 2/12/2014 1.817,32 5/1/2015 3.634,64 3/2/2015 3.861,07 3/3/2015 3.861,07 2/4/2015 3.861,07 5/5/2015 3.861,07 2/6/2015 3.861,07 2/7/2015 3.861,07 4/8/2015 3.861,07 11/12/2009 4.291,86 11/12/2009 2,57 11/12/2009 3.218,90 11/12/2009 804,72 13/1/2010 3.218,90 5/2/2010 3.345,40 2/3/2010 3.345,40 5/4/2010 3.345,40 5/5/2010 3.345,40 7/6/2010 3.345,40 6/7/2010 3.345,40 3/8/2010 3.383,06 3/8/2010 225,96 2/9/2010 3.383,06 2/9/2010 1.691,53 6/10/2010 3.383,06 5/11/2010 3.383,06 3/12/2010 3.383,06 3/12/2010 1.691,53 5/1/2011 3.383,06 3/2/2011 3.599,91 2/3/2011 3.599,91 5/4/2011 3.599,91 4/5/2011 3.599,91 3/6/2011 3.599,91 4/7/2011 3.599,91 2/8/2011 3.599,91 2/9/2011 3.601,94 2/9/2011 1.800,97 2/9/2011 14,21 4/10/2011 3.601,94 3/11/2011 3.601,94 2/12/2011 3.601,94 2/12/2011 1.800,97 3/1/2012 3.601,94 2/2/2012 3.820,93 2/3/2012 3.820,93 3/4/2012 3.820,93 3/5/2012 3.820,93 4/6/2012 3.820,93 3/7/2012 3.820,93 2/8/2012 3.820,93 4/9/2012 3.820,93 4/9/2012 1.910,46 2/10/2012 3.820,93 5/11/2012 3.820,93 4/12/2012 3.820,93 4/12/2012 1.910,47 3/1/2013 3.820,93 4/2/2013 4.057,82 4/3/2013 4.057,82 2/4/2013 4.057,82 3/5/2013 4.057,82 4/6/2013 4.057,82 2/7/2013 4.057,82 2/8/2013 4.057,82 3/9/2013 4.057,82 3/9/2013 2.028,91 2/10/2013 4.057,82 4/11/2013 4.057,82 3/12/2013 4.057,82 3/12/2013 2.028,91 3/1/2014 4.057,82 4/2/2014 4.283,43 7/3/2014 4.283,43 2/4/2014 4.283,43 5/5/2014 4.283,43 3/6/2014 4.283,43 2/7/2014 4.283,43 4/8/2014 4.283,43 2/9/2014 4.283,43 2/9/2014 2.141,71 2/10/2014 4.283,43 4/11/2014 4.283,43 2/12/2014 4.283,43 2/12/2014 2.141,72 5/1/2015 4.283,43 3/2/2015 4.550,28 3/3/2015 4.550,28 2/4/2015 4.550,28 5/5/2015 4.550,28 2/6/2015 4.550,28 2/7/2015 4.550,28 4/8/2015 4.550,28 2/9/2015 4.550,28 2/10/2015 4.550,28 2/10/2015 2.275,14 4/11/2015 4.550,28 2/12/2015 4.550,28 2/12/2015 2.275,14 5/1/2016 4.550,28 2/2/2016 5.063,55 2/3/2016 5.063,55 4/4/2016 5.063,55 3/5/2016 5.063,55 2/6/2016 5.063,55 4/7/2016 5.063,55 2/8/2016 5.063,55 2/9/2016 5.063,55 2/9/2016 2.531,77 4/10/2016 5.063,55 3/11/2016 5.063,55 2/12/2016 5.063,55 2/12/2016 2.531,78 3/1/2017 5.063,55 2/2/2017 5.396,73 2/3/2017 5.396,73 4/4/2017 5.396,73 3/5/2017 5.396,73 2/6/2017 5.396,73 4/7/2017 5.396,73 2/8/2017 5.396,73 4/9/2017 5.396,73 4/9/2017 2.698,36 3/10/2017 5.396,73 3/1/2018 5.396,73 15/3/2011 2.582,33 6/4/2011 3.368,26 5/5/2011 3.368,26 6/6/2011 3.368,26 6/7/2011 3.368,26 4/8/2011 3.368,26 6/9/2011 3.368,26 6/9/2011 1.543,78 6/10/2011 3.368,26 7/11/2011 3.368,26 6/12/2011 3.368,26 6/12/2011 1.543,79 5/1/2012 3.368,26 6/2/2012 3.539,70 6/3/2012 3.539,70 5/4/2012 3.539,70 7/5/2012 3.539,70 6/6/2012 3.539,70 5/7/2012 3.539,70 6/8/2012 3.539,70 6/9/2012 3.539,70 6/9/2012 1.769,85 4/10/2012 3.539,70 7/11/2012 3.539,70 6/12/2012 3.539,70 6/12/2012 1.769,85 7/1/2013 3.539,70 6/2/2013 3.759,16 6/3/2013 3.759,16 4/4/2013 3.759,16 7/5/2013 3.759,16 6/6/2013 3.759,16 4/7/2013 3.759,16 6/8/2013 3.759,16 5/9/2013 3.759,16 5/9/2013 1.879,58 4/10/2013 3.759,16 6/11/2013 3.759,16 5/12/2013 3.759,16 5/12/2013 1.879,58 7/1/2014 3.759,16 6/2/2014 3.968,16 11/3/2014 3.968,16 4/4/2014 3.968,16 7/5/2014 3.968,16 5/6/2014 3.968,16 4/7/2014 3.968,16 6/8/2014 3.968,16 4/9/2014 3.968,16 4/9/2014 1.984,08 6/10/2014 3.968,16 6/11/2014 3.968,16 4/12/2014 3.968,16 4/12/2014 1.984,08 7/1/2015 3.968,16 5/2/2015 4.215,37 5/3/2015 4.215,37 7/4/2015 4.215,37 7/5/2015 4.215,37 5/6/2015 4.215,37 6/7/2015 4.215,37 6/8/2015 4.215,37 4/9/2015 4.215,37 6/10/2015 4.215,37 6/10/2015 2.107,68 6/11/2015 4.215,37 4/12/2015 4.215,37 4/12/2015 2.107,69 7/1/2016 4.215,37 4/2/2016 4.690,86 4/3/2016 4.690,86 6/4/2016 4.690,86 5/5/2016 4.690,86 6/6/2016 4.690,86 6/7/2016 4.690,86 4/8/2016 4.690,86 8/9/2016 4.690,86 8/9/2016 2.345,43 6/10/2016 4.690,86 7/11/2016 4.690,86 6/12/2016 4.690,86 6/12/2016 2.345,43 5/1/2017 4.690,86 6/2/2017 4.999,51 6/3/2017 4.999,51 6/4/2017 4.999,51 5/5/2017 4.999,51 6/6/2017 4.999,51 6/7/2017 4.999,51 4/8/2017 4.999,51 6/9/2017 4.999,51 6/9/2017 2.499,75 5/10/2017 4.999,51 22/11/2017 4.999,51 6/12/2017 4.999,51 6/12/2017 2.499,76 5/1/2018 4.999,51 6/2/2018 5.102,99 5/4/2018 5.102,99 11/8/2009 1.465,41 4/9/2009 3.140,17 4/9/2009 785,04 6/10/2009 3.140,17 6/11/2009 3.140,17 7/12/2009 3.140,17 7/12/2009 785,04 7/1/2010 3.140,17 4/2/2010 3.278,33 5/3/2010 3.278,33 7/4/2010 3.278,33 7/5/2010 3.278,33 8/6/2010 3.278,33 6/7/2010 3.278,33 5/8/2010 3.325,44 5/8/2010 282,66 6/9/2010 3.325,44 6/9/2010 1.662,72 6/10/2010 3.325,44 8/11/2010 3.325,44 6/12/2010 3.325,44 6/12/2010 1.662,72 7/1/2011 3.325,44 4/2/2011 3.538,60 9/3/2011 3.538,60 6/4/2011 3.538,60 5/5/2011 3.538,60 7/6/2011 3.538,60 6/7/2011 3.538,60 4/8/2011 3.538,60 9/9/2011 3.540,59 9/9/2011 1.770,29 9/9/2011 13,93 7/10/2011 3.540,59 7/11/2011 3.540,59 6/12/2011 3.540,59 6/12/2011 1.770,30 6/1/2012 3.540,59 6/2/2012 3.755,85 6/3/2012 3.755,85 5/4/2012 3.755,85 7/5/2012 3.755,85 6/6/2012 3.755,85 5/7/2012 3.755,85 6/8/2012 3.755,85 6/9/2012 3.755,85 6/9/2012 1.877,92 4/10/2012 3.755,85 7/11/2012 3.755,85 6/12/2012 3.755,85 6/12/2012 1.877,93 7/1/2013 3.755,85 7/2/2013 3.988,71 6/3/2013 3.988,71 4/4/2013 4.036,75 7/5/2013 4.036,75 6/6/2013 4.036,75 4/7/2013 4.036,75 6/8/2013 4.036,75 5/9/2013 4.036,75 5/9/2013 2.018,37 4/10/2013 4.036,75 7/11/2013 4.036,75 9/12/2013 4.036,75 9/12/2013 2.018,38 7/1/2014 4.036,75 6/2/2014 4.261,19 11/3/2014 4.261,19 4/4/2014 4.261,19 7/5/2014 4.261,19 13/5/2014 1.765,91 13/5/2014 141,08 13/5/2014 350,28 5/6/2014 4.261,19 4/7/2014 4.261,19 6/8/2014 4.261,19 4/9/2014 4.261,19 4/9/2014 2.130,59 6/10/2014 4.261,19 6/11/2014 4.261,19 4/12/2014 4.261,19 4/12/2014 2.130,60 8/1/2015 4.261,19 5/2/2015 4.526,66 5/3/2015 4.526,66 7/4/2015 4.526,66 7/5/2015 4.526,66 5/6/2015 4.526,66 6/7/2015 4.526,66 6/8/2015 4.526,66 4/9/2015 4.526,66 6/10/2015 4.526,66 6/10/2015 2.263,33 6/11/2015 4.526,66 4/12/2015 4.526,66 4/12/2015 2.263,33 7/1/2016 4.526,66 5/2/2016 5.037,26 4/3/2016 5.037,26 6/4/2016 5.037,26 5/5/2016 5.037,26 6/6/2016 5.037,26 6/7/2016 5.037,26 5/8/2016 5.037,26 6/9/2016 5.037,26 6/9/2016 2.518,63 6/10/2016 5.037,26 7/11/2016 5.037,26 6/12/2016 5.037,26 6/12/2016 2.518,63 5/1/2017 5.037,26 6/2/2017 5.368,71 6/3/2017 5.368,71 6/4/2017 5.368,71 5/5/2017 5.368,71 6/6/2017 5.368,71 6/7/2017 5.368,71 4/8/2017 5.368,71 6/9/2017 5.368,71 6/9/2017 2.684,35 5/10/2017 5.368,71 6/12/2017 5.368,71 6/12/2017 5.368,71 6/12/2017 2.684,36 5/1/2018 5.368,71 5/4/2018 5.479,84 7/4/2011 357,13 7/4/2011 3.571,34 6/5/2011 3.571,34 2/6/2011 3.571,34 7/7/2011 3.571,34 4/8/2011 3.571,34 6/9/2011 3.573,42 6/9/2011 1.488,92 6/9/2011 10,60 4/10/2011 3.573,42 3/11/2011 3.573,42 5/12/2011 3.573,42 5/12/2011 1.488,93 3/1/2012 3.573,42 6/2/2012 3.790,68 8/3/2012 3.790,68 3/4/2012 3.790,68 3/5/2012 3.790,68 4/6/2012 3.790,68 3/7/2012 3.790,68 6/8/2012 3.790,68 5/9/2012 3.790,68 5/9/2012 1.895,34 3/10/2012 3.790,68 5/11/2012 3.790,68 4/12/2012 3.790,68 4/12/2012 1.895,34 7/1/2013 3.790,68 13/2/2013 4.025,70 5/3/2013 4.025,70 5/4/2013 4.025,70 6/5/2013 4.025,70 25/6/2013 4.025,70 2/7/2013 4.025,70 5/8/2013 4.025,70 4/9/2013 4.025,70 4/9/2013 2.012,85 4/10/2013 4.025,70 6/11/2013 4.025,70 5/12/2013 4.025,70 5/12/2013 2.012,85 6/1/2014 4.025,70 4/2/2014 4.249,52 19/3/2014 4.249,52 7/4/2014 4.249,52 5/5/2014 4.249,52 5/6/2014 4.249,52 2/7/2014 4.249,52 4/8/2014 4.249,52 2/9/2014 4.249,52 2/9/2014 2.124,76 2/10/2014 4.249,52 4/11/2014 4.249,52 2/12/2014 4.249,52 2/12/2014 2.124,76 5/1/2015 4.249,52 3/2/2015 4.514,26 5/3/2015 4.514,26 6/4/2015 4.514,26 6/5/2015 4.514,26 5/6/2015 4.514,26 7/7/2015 4.514,26 4/8/2015 4.514,26 3/9/2015 4.514,26 2/10/2015 4.514,26 2/10/2015 2.257,13 4/11/2015 4.514,26 2/12/2015 4.514,26 2/12/2015 2.257,13 5/1/2016 4.514,26 4/2/2016 5.023,46 3/3/2016 5.023,46 4/4/2016 5.023,46 3/5/2016 5.023,46 2/6/2016 5.023,46 4/7/2016 5.023,46 2/8/2016 5.023,46 2/9/2016 5.023,46 2/9/2016 2.511,73 4/10/2016 5.023,46 3/11/2016 5.023,46 2/12/2016 5.023,46 2/12/2016 2.511,73 3/1/2017 5.023,46 2/2/2017 5.354,00 2/3/2017 5.354,00 4/4/2017 5.354,00 3/5/2017 5.354,00 2/6/2017 5.354,00 4/7/2017 5.354,00 2/8/2017 5.354,00 4/9/2017 5.354,00 4/9/2017 2.677,00 3/10/2017 5.354,00 3/1/2018 5.354,00 9.3. aplicar ao responsável Ovidio Raposo Filho, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.6. comunicar esta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao responsável.